Tribunal: STJ
Processo: 1041566-72.2022.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2215194 - DF (2025/0189039-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRENTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
RECORRIDO
: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS - BA006190
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
AÇÃO
POSSESSÓRIA MOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO CONTRA PARTICULARES. FAIXA DE
DOMÍNIO DE RODOVIA OU FERROVIA. OCUPAÇÕES
IRREGULARES. BEM PÚBLICO FEDERAL. UNIÃO, DNIT E
/OU ANTT. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO FEITO.
JUÍZO COMPETENTE. DEFINIÇÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça consiste em
definir se, em ações possessórias movidas por concessionárias
contra particulares ocupantes de faixas de domínio de ferrovias ou
rodovias federais, a manifestação expressa de desinteresse da
União, do DNIT e/ou da ANTT vincula o juízo quanto à fixação da
competência, determinando o processamento na Justiça estadual,
ou se tais entes podem ser compelidos a integrar a lide contra sua
vontade, mantendo-se a competência da Justiça Federal.
2. Hipótese em que o apelo excepcional interposto é admissível e
contém abrangente argumentação e discussão sobre o tema,
havendo multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto, tendo
sido atendidos os demais requisitos para a afetação.
3. Delimitação da controvérsia: estabelecer se a União, o DNIT e
/ou a ANTT devem obrigatoriamente participar de ações
possessórias ajuizadas por concessionárias de serviços públicos
federais contra particulares que ocupam faixas de domínio de
ferrovias ou rodovias federais, independentemente de sua
manifestação de vontade, ou se a declaração de ausência de
Documento eletrônico VDA50638499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/09/2025 13:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d1eb647-61e8-4452-a37b-b6ac529bd145

interesse jurídico por esses entes é suficiente para afastar a
competência da Justiça Federal, deslocando o feito para a Justiça
estadual.
4. Afetação de recurso especial repetitivo para julgamento pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
“Estabelecer se a União, o DNIT e/ou a ANTT devem obrigatoriamente participar de
ações possessórias ajuizadas por concessionárias de serviços públicos federais contra
particulares que ocupam faixas de domínio de ferrovias ou rodovias federais,
independentemente de sua manifestação de vontade, ou se a declaração de ausência de
interesse jurídico por esses entes é suficiente para afastar a competência da Justiça
Federal, deslocando o feito para a Justiça estadual” e, igualmente por unanimidade,
determinar a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que
versem sobre a matéria afetada ao regime de recursos repetitivos, até que a questão da
competência seja resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto para a realização de
atos considerados urgentes, a fim de evitar dano irreparável, conforme proposta do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50638499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/09/2025 13:47:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d1eb647-61e8-4452-a37b-b6ac529bd145

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2215194 - DF (2025/0189039-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRENTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
RECORRIDO
: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS - BA006190
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
AÇÃO
POSSESSÓRIA MOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO CONTRA PARTICULARES. FAIXA DE
DOMÍNIO DE RODOVIA OU FERROVIA. OCUPAÇÕES
IRREGULARES. BEM PÚBLICO FEDERAL. UNIÃO, DNIT E
/OU ANTT. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO FEITO.
JUÍZO COMPETENTE. DEFINIÇÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça consiste em
definir se, em ações possessórias movidas por concessionárias
contra particulares ocupantes de faixas de domínio de ferrovias ou
rodovias federais, a manifestação expressa de desinteresse da
União, do DNIT e/ou da ANTT vincula o juízo quanto à fixação da
competência, determinando o processamento na Justiça estadual,
ou se tais entes podem ser compelidos a integrar a lide contra sua
vontade, mantendo-se a competência da Justiça Federal.
2. Hipótese em que o apelo excepcional interposto é admissível e
contém abrangente argumentação e discussão sobre o tema,
havendo multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto, tendo
sido atendidos os demais requisitos para a afetação.
3. Delimitação da controvérsia: estabelecer se a União, o DNIT e
/ou a ANTT devem obrigatoriamente participar de ações
possessórias ajuizadas por concessionárias de serviços públicos
federais contra particulares que ocupam faixas de domínio de

ferrovias ou rodovias federais, independentemente de sua
manifestação de vontade, ou se a declaração de ausência de
interesse jurídico por esses entes é suficiente para afastar a
competência da Justiça Federal, deslocando o feito para a Justiça
estadual.
4. Afetação de recurso especial repetitivo para julgamento pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela UNIÃO e pela
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, com fulcro no
permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Federal da 1a Região assim
ementado (e-STJ fls. 90/91):
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
MOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE BEM PÚBLICO FEDERAL.
FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL. OCUPAÇÕES
IRREGULARES. INTERESSE JURÍDICO DA ANTT E DA UNIÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Na esteira do Tema no. 988 do STJ, firmado no julgamento dos Recursos
Especiais repetitivos no. 1.696.396/MT e no. 1.704.520/MT, foi fixada a tese
da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sendo admissível a
interposição de agravo de instrumento quando verificada situação de urgência
e evidente a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O
processamento do feito por Juízo incompetente, ou o não processamento pelo
Juízo competente, evidenciam a urgência e a manifesta inutilidade do
julgamento da questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de
apelação, circunstâncias que ensejam a mitigação da taxatividade do art. 1.015
do CPC, razão pela qual impõe-se a admissão do recurso.
2. Nos termos do art. 109, I da Constituição Federal, aos juízes federais
compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. A teor da Súmula no. 150
do Superior Tribunal de Justiça, “compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no rocesso, da União,
suas autarquias ou empresas públicas”.

3. Pleiteia a parte autora, na ação subjacente, a reintegração de posse de faixa
de domínio de rodovia federal a ela concedida, com a consequente
determinação de desocupação imediata pela parte ré e/ou demais ocupantes
irregulares, bem como a demolição e limpeza completa das construções
irregulares. No caso, mediante contrato de concessão, a União Federal, por
intermédio da ANTT, concedeu a exploração da infra-estrutura e da prestação
do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração,
conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema
rodoviário de rodovia federal, bem de titularidade da União, ex vi do art. 20, II
da Constituição Federal.
4. Por força do art. 31, VII da Lei no. 8.987/95 e de cláusulas do referido
contrato de concessão, especialmente a cláusula no. 7.2.1 e seguintes, incumbe
à concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do
serviço, sendo responsável por manter a integridade da faixa de domínio do
Sistema Rodoviário, inclusive adotando as providências necessárias à sua
desocupação se e quando invadida por terceiros.
5. Assim, não há como se afastar lidimamente a competência da Justiça
Federal para processar e julgar a demanda em exame, eis que das normas
referidas exsurge evidente o interesse do Poder concedente em assegurar e
fiscalizar a integridade dos bens públicos concedidos, assim como de aferir o
cumprimento das obrigações da concessionária. A Súmula no. 637 do STJ,
inclusive, reconhece que o ente público possui “(...) legitimidade e interesse
para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo
deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio”.
6. Assim, em que pese a insurgência da União Federal e da ANTT, é
manifesto o interesse de tais entes e a necessidade de integrarem a lide, que
trata de pretensão possessória em razão de suposto esbulho de faixa de
domínio de rodovia federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o feito. Precedentes.
7. Agravo provido para reconhecer a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o feito, e, em consequência, determinar seu regular
processamento pelo Juízo federal, com a integração da União Federal e da
ANTT à lide, tal qual requerido pela parte agravante.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 146
/157).
Nas suas razões, a União aponta violação dos arts. 489, § 1o, V,
1.022, e 557 do Código de Processo Civil/2015; 1.197 do Código Civil/2002 e 31 da Lei
n. 8.987.

Sustenta, preliminarmente, existência de negativa de prestação
jurisdicional, em virtude de o Tribunal de origem ter determinado o ingresso da União e
do DNIT na lide como interessados, sem especificar a modalidade de intervenção,
deixando também de apreciar a alegação de que a Súmula 637 do STJ prevê apenas a
faculdade, e não obrigatoriedade, de intervenção do ente público em ações possessórias
entre particulares.
Alega que a Corte a quo conferiu interpretação equivocada às
Súmulas 150 e 637 do STJ, pois tais Enunciados não afastam o direito dos entes públicos
de se manifestarem quanto ao interesse em demandar como autores ou assistentes no
polo ativo, tampouco conferem à Justiça Federal a prerrogativa de decidir sobre a
inclusão da União na lide, não obstante a sua manifestação expressa de desinteresse.
Aduz, ainda, que a parte autora detém legitimidade para, de forma
autônoma, pleitear a proteção possessória das áreas que lhe foram confiadas em razão do
contrato de concessão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à
prestação de serviço e garantir a sua adequada utilização. Tal obrigação compreende,
necessariamente, a adoção de medidas destinadas à proteção da faixa de domínio das
rodovias federais e de áreas não edificáveis.
Afirma que a Corte a quo, ao determinar a inclusão da ora
recorrente na demanda, mesmo após a sua manifestação expressa de desinteresse, violou
o princípio da inércia da jurisdição, visto que a legislação de regência atribuiu ao ente
público a faculdade de escolher contra quem litigar.
Por sua vez, a ANTT alega contrariedade aos arts. 1.022, II, 2o,
114, 115 e 119 do CPC/2015, 29, I, III e IV, 30 e 31, VII, da Lei n. 8.987/1995, 24, V,
VI, VIII, e 26, VI e VIII, da Lei n. 10.233/2001, 1.196, 1.197 e 1.210, caput e § 2o, do CC
/2002, além de divergência jurisprudencial.
Defendeu, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, sob o
argumento de que não foram sanadas as omissões relevantes suscitadas nos embargos de
declaração, indispensáveis para a solução da controvérsia.
Quanto ao mérito, alega que a Corte a quo interpretou de forma
incorreta a Súmula 637 do STJ, que reconhece apenas a faculdade de os entes públicos
intervirem em ações possessórias entre particulares – inclusive arguindo
matéria dominial –, sem, contudo, impor obrigatoriedade de participação, o que
contrariaria os postulados do processo civil, em especial aqueles que disciplinam a
assistência e o litisconsórcio.
Sustenta que o litisconsorte necessário somente se configura
quando houver previsão legal ou quando a relação jurídica material for incindível,

hipótese que não se aplica às ações possessórias relativas à faixa de domínio de rodovias.
Portanto, não pode o Poder Judiciário compelir a União ou a ANTT a integrarem a lide
contra a sua vontade, amparando-se na Súmula 150 do STJ.
Afirma que a legislação que rege as concessões de serviço
públicos, especialmente os rodoviários, atribui à concessionária a responsabilidade pela
adoção de medidas necessárias à preservação dos bens vinculados à prestação de
serviços. Não existe, no ordenamento jurídico vigente, norma que atribua à ANTT a
propriedade ou a posse, direta ou indireta, do bem objeto de reintegração de posse
pleiteada pela VIABAHIA (ora recorrida). Compete à autarquia, unicamente, fiscalizar o
cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela concessionária, não lhe cabendo
a execução direta de medidas possessórias.
Conclui, assim, que a Justiça Federal não é competente para
processar e julgar a presente demanda, uma vez que a mera titularidade pública da
rodovia ou a existência de contrato de concessão com a União não geram, por si sós, o
interesse jurídico direto do ente público, cabendo à concessionária, de forma autônoma,
adotar as medidas cabíveis à proteção da posse do bem.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 251/259.
É o relatório.
VOTO
De início, verifico que a questão submetida ao Superior Tribunal de
Justiça consiste, neste caso, em definir se, em ação possessória movida contra
particulares ocupantes de faixas de domínio de ferrovia federal, a manifestação expressa
de desinteresse do DNIT e da ANTT vincula o juízo quanto à fixação da competência,
determinando o processamento na Justiça estadual, ou se tais entes podem ser
compelidos a integrar a lide contra sua vontade, mantendo-se a competência da Justiça
Federal.
A Comissão Gestora de Precedentes desta Corte já propôs a
afetação do tema supramencionado para julgamento sob a sistemática dos recursos
repetitivos, tendo sido selecionado o REsp 2195089/RS, conjuntamente com os REsps
2195115/RS e 2195118/RS. A controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:
Obrigatoriedade de o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
- DNIT e de a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT figurarem
em ação de reintegração ou de manutenção de posse de faixa de domínio de
ferrovia submetida a contrato de concessão, não obstante manifestação
expressa de desinteresse no feito.

O eminente Ministro Moura Ribeiro, atual Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, ao confirmar a indicação dos feitos
selecionados como representativos de controvérsia, destacou, naqueles autos, o seguinte:
Os REsps 2195089/RS, 2195115/RS e 2195118/RS, acima
mencionados, foram a mim distribuídos por prevenção ao REsp 2051587/RS, com
ontrovérsia 523, cancelada devido à ausência dos pressupostos recursais
genéricos ou específicos e ao não cumprimento dos requisitos regimentais
dos recursos especiais anteriormente selecionados como representativos
da controvérsia (art. 256-E, I, do RISTJ).
Tendo em vista a identificação da continuidade de interposição de recursos
especiais, o que, consequentemente, reflete a permanência da discussão nas
instâncias de origem, selecionei novos processos para permitir a análise pelo .
relator da referida Controvérsia de submissão da matéria ao rito dos
repetitivos.
Cumpre ainda mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.550.234, paradigma no Tema
1.405 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a competência da
Justiça Federal para processo e julgamento de ações possessórias
ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas quais a
União e as suas entidades de administração indireta manifestaram
desinteresse no processo.
Logo, compete ao Superior Tribunal de Justiça a definição a respeito da
matéria para pacificar a questão em âmbito nacional, com reflexos da sua
eficácia nos processos eventualmente suspensos e nas atividades futuras da
sociedade, das partes processuais, dos advogados e dos magistrados. Ademais,
do exame dos autos, verifica-se questão jurídica com relevante impacto
jurídico e financeiro, haja vista que a definição da presente hipótese impactará
na definição da competência para o processamento e o julgamento de ações
possessórias e, consequentemente, na organização dos serviços judiciais dos
tribunais.
Quanto ao aspecto acumulativo da controvérsia, em pesquisa de
jurisprudência realizada no portal do STJ, se verifica haver, até o
momento, 23 acórdãos e 1.146 decisões monocráticas, com temática
similar, pelos Ministros da proferidos Primeira e da Segunda Turmas.
Noto, ainda, que ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte
firmaram entendimento de que não há competência federal quando a
própria União e/ou a autarquia federal manifestem expressamente a
ausência de interesse no feito. Confira-se (destaquei):
(...)
Nesse sentido, a submissão desse processo ao rito dos repetitivos, com a
proposta de reafirmação do entendimento estabelecido na jurisprudência do
STJ, conferirá maior racionalidade aos julgamentos e, em consequência,
estabilidade, coerência e integridade à jurisprudência, conforme idealizado
pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil. (Grifos acrescidos).

fundamento nos arts. 256-D e 256-O, § 3o, do RISTJ, c/c os arts. 2o e 3o da Portaria STJ
/GP 59, de 5 de fevereiro de 2024.
Dito isso, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de
Processo Civil e do art. 256-I do Regimento Interno desta Corte, entendo ser pertinente a
indicação do presente feito (REsp 2215194/DF) à apreciação desta Seção, em
substituição aos REsps 2195115/RS e 2195118/RS, a fim de garantir uma análise mais
abrangente da questão jurídica, tendo em vista a diversidade de fundamentos do acórdão
e a variedade de argumentos deduzidos naquele recurso especial.
Além do mais, entendo que a delimitação da controvérsia deve ser
ampliada, para abranger os variados tipos de casos que chegam a esta Corte com
discussão semelhante, relacionada à questão possessória de rodovia ou ferrovia federal
mas com eventual desinteresse da União, do DNIT e/ou da ANTT no feito.
Ressalto que a ausência, até o momento, de manifestação do
Ministério Público Federal nos presentes autos não constitui óbice à indicação deste
processo, em conjunto com o REsp 2195089/RS, como representativo de controvérsia.
Isto porque o Parquet Federal já emitiu parecer naquele feito, sendo certo, ainda, que,
após a afetação, será aberta vista dos autos ao referido Órgão ministerial também no
presente processo.
Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.550.234/RS, submetido à repercussão geral
(Tema 1.405), fixou o entendimento de que a matéria em debate possui natureza
infraconstitucional, nos termos da seguinte ementa:
Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Competência
jurisdicional. Ação de reintegração de posse de concessionária de ferrovia.
Matéria infraconstitucional e fática.
I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que afirmou a incompetência da
Justiça Federal para o processo e julgamento de ação de reintegração de posse
de área de faixa de domínio ferroviário, ajuizada por concessionária de
transporte ferroviário.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
Justiça Federal é competente para processo e julgamento de ações possessórias
ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas quais a União
e as suas entidades de administração indireta manifestaram desinteresse no
processo.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma
a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre a competência da
Justiça Federal para processo e julgamento de ação nas quais a União e suas
entidades de administração indireta manifestem desinteresse na causa.
4. A questão sobre a competência da Justiça Federal para o processo e
julgamento de ação possessória ajuizada por concessionária de serviço
ferroviário, em que a União e suas autarquias manifestaram a ausência de
interesse, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Ausência
de questão constitucional.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e
desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia
sobre a competência da Justiça Federal para processo e julgamento de ações
possessórias ajuizadas por concessionária de serviço público ferroviário, nas
quais a União e as suas entidades de administração indireta manifestaram
”.
desinteresse no processo
(ARE 1550234 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 06-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 23-
06-2025 PUBLIC 24-06-2025) (Grifos acrescidos).
No que concerne à demonstração do requisito do art. 105, III, da
Constituição Federal, saliento que o caso concreto foi enfrentado pelo Tribunal de
origem com o esgotamento da instância ordinária, tendo sido observada, assim, a
exigência constitucional.
Além disso, a questão jurídica de direito federal foi efetivamente
decidida no acórdão recorrido, estando, pois, atendido o requisito do prequestionamento
dos dispositivos de lei federal indicados como violados pela União (arts. 557 do CPC
/2015; 1.197 do Código Civil/2002 e 31 da Lei n. 8.987/1995), bem como pela ANTT
(arts. 114, 115 e 119 do CPC/2015, 29, I, III e IV, 30 e 31, VII, da Lei n. 8.987/1995, 24,
V, VI, VIII, e 26, VI e VIII, da Lei n. 10.233/2001, 1.196, 1.197 e 1.210, caput e § 2o, do
CC/2002).
Quanto à multiplicidade de demandas que envolvem a controvérsia,
constata-se, uisa na base de jurisprudência do STJ, a existência de multiplicidade de
recursos especiais e agravos já julgados pelos órgãos fracionários da Primeira Seção (23
acórdãos e 1.146 decisões monocráticas).
Ponderados esses elementos, ante a relevância do tema, o
atendimento dos requisitos de admissibilidade e a ausência de anterior submissão da

questão ao regime dos repetitivos, INDICO O PRESENTE RECURSO ESPECIAL
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, em substituição aos REsps
2195115/RS e 2195118/RS, conjuntamente com o REsp n. 2195089/RS, nos termos do
art. 1.036, §§ 5o e 6o, do CPC/2015, c/c o art. 256- E, II, do RISTJ, a fim de que a
questão seja dirimida pela Primeira Seção do STJ.
Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências:
a) delimitação da seguinte tese controvertida: estabelecer se a
União, o DNIT e/ou a ANTT devem obrigatoriamente participar de ações possessórias
ajuizadas por concessionárias de serviços públicos federais contra particulares que
ocupam faixas de domínio de ferrovias ou rodovias federais, independentemente de sua
manifestação de vontade, ou se a declaração de ausência de interesse jurídico por esses
entes é suficiente para afastar a competência da Justiça Federal, deslocando o feito para a
Justiça estadual;
b) a suspensão de todos os processos em trâmite no território
nacional que versem sobre a matéria afetada ao regime de recursos repetitivos, até que a
questão da competência seja resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto para a
realização de atos considerados urgentes, a fim de evitar dano irreparável;
c) comunicação, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos
demais Ministros desta Corte Superior, ao NUGEPNAC e aos Presidentes dos Tribunais
estaduais e dos Tribunais Regionais Federais;
d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo
prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c o art. 256-M do
RISTJ.
Após, voltem-me os autos conclusos para oportuna inclusão em
pauta.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0189039-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.194 / DF
Números Origem: 10415667220224010000 10952053320214013300
Sessão Virtual de 10/09/2025 a 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Domínio Público - Imóvel Funcional - Reintegração de Posse
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRENTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
RECORRIDO
: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS - BA006190
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Estabelecer se
a União, o DNIT e/ou a ANTT devem obrigatoriamente participar de ações possessórias
ajuizadas por concessionárias de serviços públicos federais contra particulares que
ocupam faixas de domínio de ferrovias ou rodovias federais, independentemente de sua
manifestação de vontade, ou se a declaração de ausência de interesse jurídico por esses
entes é suficiente para afastar a competência da Justiça Federal, deslocando o feito para a
Justiça estadual” e, igualmente por unanimidade, determinou a suspensão de todos os
processos em trâmite no território nacional que versem sobre a matéria afetada ao
regime de recursos repetitivos, até que a questão da competência seja resolvida pelo
Superior Tribunal de Justiça, exceto para a realização de atos considerados urgentes, a fim
de evitar dano irreparável, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio
Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515113449308203@
2025/0189039-7 - REsp 2215194 Petição : 2025/00IJ308-5 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA50586113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 17/09/2025 10:58:42
Código de Controle do Documento: 5477905C-38DB-446A-B0C5-292FB4E3BC81